Tribunal: TJMT
Processo: 1022638-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022638-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EURIPEDES JOSE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 037.358.611-64 (ADVOGADO), CICERO MACHADO DE MENDONCA - CPF: 302.999.691-34 (AGRAVANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), RENATO JUSTINO DA SILVA - CPF: 002.737.096-82 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA FALCO AFONSO DA SILVA - CPF: 037.952.876-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELE FERNANDES AQUINO - CPF: 043.726.501-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA (ART. 1.026, § 2o, CPC). REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao rejeitar Embargos de Declaração, reconheceu seu caráter protelatório e aplicou a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, no patamar de 1% sobre o valor da causa. O recorrente pleiteia o afastamento da sanção ou, subsidiariamente, sua redução, alegando ausência de intuito protelatório e desproporcionalidade do valor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os Embargos de Declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa; e (ii) saber se o percentual de 1% sobre o elevado valor da causa atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir:

3. Os Embargos de Declaração que buscam a rediscussão do mérito da decisão, utilizando-se de fundamentos jurídicos manifestamente inadequados ao caso, bem como contrários a entendimento consolidado dos tribunais superiores, caracterizam-se como protelatórios e autorizam a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que a reiteração de argumentos ou a tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada configura intuito procrastinatório (Ex: AgInt no AREsp 1046530/PR).

5. Embora cabível a multa, seu percentual deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente em causas de valor muito elevado.

6. Conforme precedentes do STJ (Ex: AgInt nos EDcl no AREsp 1817240/PR; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1733883/MT), é cabível a redução equitativa da multa quando seu valor, calculado sobre o total da causa, mostra-se desproporcional à infração processual cometida.

7. A redução do percentual de 1% para 0,1% sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada, pois preserva o caráter pedagógico da sanção sem implicar valor excessivo.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configuram-se protelatórios os Embargos de Declaração que, a pretexto de vício (art. 1.022, CPC), buscam a rediscussão do mérito com base em tese jurídica manifestamente inaplicável ao caso, bem como com a utilização de argumentos contrários a entendimento consolidado dos tribunais superiores, autorizando a multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 2. Em causas de valor elevado, a multa por embargos protelatórios deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a redução do percentual legal quando este resultar em montante excessivo.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021; 1.022; e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1046530/PR; STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1817240/PR; STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1733883/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CICERO MACHADO DE MENDONCA
contra a r. decisão monocrática (
ID. 317229868
) que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e, reconhecendo seu caráter protelatório, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos autos do Agravo de Instrumento
no 1022638-56.2025.8.11.0000
.

O Agravo de Instrumento originário (
ID. 298575877
) foi interposto por
CICERO MACHADO DE MENDONCA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT
, nos autos dos Embargos à Execução
no 1008980-53.2022.8.11.0037
, ajuizados em desfavor de
AGRICOLA ALVORADA S.A.
A referida decisão indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pelo Embargante, ora Agravante. Nas razões recursais, o Agravante sustentou sua incapacidade de arcar com as custas processuais, que superariam R$ 100.000,00, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alegou que, apesar de possuir patrimônio declarado de aproximadamente R$ 5.000.000,00, seus rendimentos anuais (R$ 174.000,00 em 2022 e R$ 500.000,00 em 2023) seriam insuficientes para cobrir as custas, que representariam mais de 20% de sua renda anual. Aduziu que o critério determinante deveria ser a insuficiência de recursos líquidos, e não o patrimônio imobilizado e de baixa liquidez. Argumentou, ainda, que o valor executado (superior a R$ 11 milhões) ultrapassa o dobro de seu patrimônio, podendo levá-lo à ruína financeira. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade das custas e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir integralmente a gratuidade da justiça. Subsidiariamente, pleiteou a redução percentual das custas processuais para o patamar máximo de R$ 5.000,00, com base no art. 98, §5o, do CPC.

Inicialmente, em despacho de
ID. 298826872
, em razão de os documentos inicialmente apresentados (declarações de imposto de renda) não demonstrarem satisfatoriamente a alegada hipossuficiência, foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para apresentar documentos complementares, como extratos bancários atualizados dos últimos 03 meses, declaração IRPF dos últimos 02 anos e indicativos de despesas mensais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade no âmbito recursal.

Em atendimento, o Agravante juntou manifestação e documentos complementares (
IDs. 300754864, 300754865, 300754868, 300754867, 300754869, 300754870, 300754872, 300754873, 300754875
), incluindo as declarações de IRPF dos exercícios 2024 e 2025 (anos-calendário 2023 e 2024) e extratos bancários da Caixa Econômica Federal e Nubank.

Apreciando a documentação complementar, proferi decisão (
ID. 300758874
) indeferindo o pedido de gratuidade da justiça no recurso. Fundamentei que os documentos confirmavam a existência de vasto patrimônio e rendimentos elevados (incluindo recebimento de R$ 300.000,00 em dividendos e R$ 810.000,00 de herança, conforme IRPF de 2025), situação incompatível com a alegada miserabilidade. Ressaltei ainda que os extratos bancários apresentados revelavam movimentações irrisórias, desproporcionais à atividade econômica desenvolvida, e não traziam indicativos das despesas mensais. Consequentemente, determinei a intimação do Agravante para efetuar o preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.

O Agravante, então, comprovou o recolhimento do preparo recursal (
IDs. 302708871, 302708872, 302708873
), conforme certificado pela Secretaria (
ID. 303177857
).

Em seguida, analisei o pedido liminar e, por meio da decisão
ID. 303185875
, indeferi o efeito suspensivo pleiteado. Consignei que, embora relevantes as teses aventadas, não vislumbrei, em cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, mantendo a decisão agravada até análise mais aprofundada pela Turma Julgadora. Na mesma oportunidade, determinei a intimação da parte Agravada,
AGRICOLA ALVORADA S.A.
, para apresentar contraminuta no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação da Agravada, conforme certificado no
ID. 309712896
, proferi decisão monocrática no
ID. 313377864
. Nesta decisão, julguei prejudicado o Agravo de Instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, em razão da perda superveniente de seu objeto. Fundamentei que a prolação de sentença nos autos principais (
no 1008980-53.2022.8.11.0037
), a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas (art. 485, X, CPC), absorveu os efeitos da decisão interlocutória agravada, esvaziando o interesse recursal, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Contra essa decisão monocrática,
CICERO MACHADO DE MENDONCA
opôs Embargos de Declaração (
ID. 315365386
), apontando a existência de erro material. Argumentou, em síntese, que a sentença proferida na origem seria nula ou, ao menos, não poderia ensejar a perda de objeto do agravo, pois teria sido prolatada antes do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade, em suposta violação ao disposto no art. 102 do CPC. Pleiteou, assim, o acolhimento dos embargos para afastar a prejudicialidade do Agravo de Instrumento e determinar seu regular processamento.

A Embargada,
AGRICOLA ALVORADA S.A.
, apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração (
ID. 317226861
), sustentando a inexistência de qualquer vício (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) na decisão embargada. Afirmou que a argumentação do Embargante configurava mera tentativa de rediscussão do mérito e que a decisão que julgou prejudicado o recurso estava em consonância com a jurisprudência consolidada. Requereu a rejeição dos embargos e a condenação do Embargante por litigância protelatória, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Apreciando os Embargos de Declaração, proferi a decisão monocrática ora agravada (
ID. 317229868
). Nesta, rejeitei os aclaratórios por não constatar a presença de erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Esclareci que o art. 102 do CPC, invocado pelo Embargante, refere-se especificamente à hipótese de
revogação
de gratuidade anteriormente concedida, não se aplicando ao caso de
indeferimento
originário do pedido, como ocorrido nos autos. Salientei, ainda, que a ausência de efeito suspensivo concedido ao Agravo de Instrumento permitia o prosseguimento regular do feito na primeira instância, inclusive com a prolação da sentença extintiva. Considerando que os argumentos apresentados nos embargos eram manifestamente improcedentes e visavam à rediscussão de matéria já decidida, reconheci o caráter protelatório do recurso e, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC, condenei o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor da parte Embargada.

É contra essa última decisão que se volta o presente Agravo Interno (
ID. 322004896
), interposto por
CICERO MACHADO DE MENDONCA
. O Agravante reitera os argumentos de que seus Embargos de Declaração não tiveram intuito protelatório, mas se basearam em interpretação razoável do art. 102 do CPC e em precedentes que, segundo alega, corroborariam a tese de impossibilidade de extinção do feito antes do julgamento definitivo do recurso sobre a gratuidade. Afirma que a existência de divergência interpretativa não configura má-fé. Insurge-se, principalmente, contra o valor da multa aplicada (1% sobre R$ 11.121.587,10), reputando-o excessivo e desproporcional, violador dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente por se tratar de discussão sobre questão processual (gratuidade) e pela superveniente celebração de acordo entre as partes na execução. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para excluir integralmente a multa ou, subsidiariamente, para reduzir drasticamente seu percentual, sugerindo 0,01% sobre o valor da causa.

Devidamente intimada, a Agravada
AGRICOLA ALVORADA S.A.
apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (
ID. 323097895
), defendendo a manutenção da decisão recorrida. Reitera que os Embargos de Declaração foram manifestamente protelatórios, pois buscaram rediscutir matéria já decidida com base em argumento legal inaplicável (art. 102 do CPC). Cita jurisprudência do STJ e STF sobre o cabimento da multa em casos de recursos protelatórios e abuso do direito de recorrer. Conclui pela necessidade de se manter a sanção aplicada para coibir a deslealdade processual. Postula o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno em que a parte recorrente busca a reforma da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora Agravante e, reconhecendo seu caráter protelatório, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa.

Alega a parte Agravante que os Embargos de Declaração não possuíam caráter protelatório, pois foram fundamentados em tese jurídica razoável baseada no art. 102 do CPC, sustentando que a sentença de primeiro grau não poderia ter sido prolatada antes do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento sobre indeferimento da gratuidade da justiça. Subsidiariamente, requer a drástica redução do percentual da multa de 1% para 0,01% sobre o valor da causa, alegando desproporcionalidade e violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já a parte Agravada defende que os Embargos de Declaração foram manifestamente protelatórios, buscando rediscutir matéria já decidida com base em argumento legal inaplicável, e pugna pela manutenção integral da sanção aplicada para coibir a deslealdade processual.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento
.

Verifico inicialmente que o presente Agravo Interno foi interposto tempestivamente, atendendo aos requisitos de admissibilidade recursal estabelecidos no art. 1.021 do Código de Processo Civil. Passando à análise meritória da controvérsia, constato que a questão central se cinge à adequação da aplicação da multa por embargos protelatórios e, subsidiariamente, à proporcionalidade do percentual fixado.

Quanto à caracterização do caráter protelatório dos Embargos de Declaração, entendo que a decisão monocrática acertou ao reconhecer tal natureza nos aclaratórios opostos. Com efeito, os embargos de declaração constituem recurso de natureza específica, destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existentes na decisão embargada, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, constata-se que o Embargante utilizou a via declaratória para veicular inconformismo com a tese jurídica adotada na decisão que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento. A argumentação desenvolvida nos aclaratórios, embora pretensamente fundamentada no art. 102 do CPC, revelou-se manifestamente inadequada ao caso concreto, posto que o referido dispositivo legal se aplica especificamente às hipóteses de revogação de gratuidade anteriormente concedida, não alcançando as situações de indeferimento originário do benefício, como ocorrido nos presentes autos.

Ademais, a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento permitiu o regular prosseguimento do feito na primeira instância, inclusive com a prolação da sentença extintiva, não havendo qualquer impedimento legal ou jurisprudencial para tal procedimento. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que
"Embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos recursos repetitivos são considerados protelatórios"
(AgInt no AREsp 1046530/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 25/05/2017).

No mesmo sentido, o STJ possui entendimento consolidade de que
"Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
, razão pela qual, então, concluiu a Relatora, Ministra Maria Isabel Gallotti, que
"A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil"
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 978277 MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018).

Corrobora tal entendimento a jurisprudência do STJ que esclarece:
"A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio"
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1600675 RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2017).

Outrossim, resta evidenciado que
"Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022), situação que se amolda perfeitamente aos embargos opostos pelo Agravante.

Adiciona-se a isso que
"A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório"
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024), demonstrando que a conduta adotada pelo Embargante configura, inequivocamente, abuso do direito de recorrer.

Dessa forma, mantenho a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por estar devidamente caracterizado o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos.

Contudo, no que tange ao percentual aplicado, entendo assistir parcial razão ao Agravante quanto à necessidade de redução da sanção. Embora o dispositivo legal estabeleça limite máximo de 2% sobre o valor atualizado da causa, não fixa patamar mínimo, conferindo ao julgador discricionariedade para adequar o percentual às peculiaridades do caso concreto, sempre observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na espécie, o valor da causa atinge a cifra de R$ 11.121.587,10, o que resulta em multa superior a R$ 111.000,00 com a aplicação do percentual de 1%. Conquanto seja inquestionável o caráter protelatório dos embargos, o valor resultante da sanção reveste-se de desproporcionalidade quando cotejado com a natureza da discussão travada nos autos, que se limitava a questões processuais atinentes à perda de objeto do recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a viabilidade de redução da multa em casos de elevado valor da causa. Assim dispõe o precedente:
"Constatado o intuito de rediscutir o mérito, os embargos de declaração caracterizam-se como protelatórios, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015. Em razão do elevado valor da causa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a redução da multa"
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1817240 PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021).

Na mesma direção, consolidou-se o entendimento de que
"A fixação do percentual da multa sobre o valor da causa decorre da previsão expressa do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Em razão do elevado valor da causa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cabível a redução da multa"
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1733883 MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

Considerando, portanto, que o valor da causa se mostra bastante elevado e que a discussão se cingiu a aspectos meramente processuais, entendo ser adequada a redução do percentual da multa de 1% para 0,1% sobre o valor atualizado da causa, o que ainda preserva o caráter pedagógico e inibitório da sanção sem alcançar patamares confiscatórios ou desproporcionais.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, em seu pedido subsidiário, para reduzir o percentual da multa processual aplicada de 1% (um por cento) para 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025